Tribunal: TJDFT
Processo: 0728115-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728115-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANILO ESSER DE SOUSA E SILVA DESPACHO Tendo em vista o julgamento do recurso AI 0727331-46.2020.8.07.0000, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator